Tribunal: TJSP
Processo: 2312800-16.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ação rescisória. Rejeição de apelo contra sentença denegatória de pedido de anulação de autos de infração lavrados por município. Trânsito em julgado do acórdão em 1o de junho de 2018. Decisão da Suprema Corte a reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal 13.756/2004 (tema 1.235 das questões constitucionais com repercussão geral) passada em julgado em 17 de agosto de 2023. Autos de

Ementa:
Ação rescisória. Rejeição de apelo contra sentença denegatória de pedido de anulação de autos de infração lavrados por município. Trânsito em julgado do acórdão em 1o de junho de 2018. Decisão da Suprema Corte a reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal 13.756/2004 (tema 1.235 das questões constitucionais com repercussão geral) passada em julgado em 17 de agosto de 2023. Autos de infração e imposição de multa com supedâneo no referido ato normativo. Admissibilidade do pedido desconstitutivo do título judicial (artigo 525, § 15, do Código de Processo Civil).

Multas administrativas por descumprimento de postura municipal (falta de licença de funcionamento de estações de rádio-base – ERB). Invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal). Inconstitucionalidade da Lei Municipal 13.756/2004 proclamada pela Corte Suprema. Acórdão rescindido. Apelação acolhida. Anulação dos autos de infração.